Tribunal: TJSP
Processo: 1015048-18.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegado desconhecimento do contrato responsável pela inserção do nome nos cadastros de inadimplentes – Improcedência, dada a comprovação pela ré da origem da dívida que resultou na negativação, qual seja, serviços de telefonia móvel inadimplido – Embora a relação entre as partes seja de consumo, aplicando-se os

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegado desconhecimento do contrato responsável pela inserção do nome nos cadastros de inadimplentes – Improcedência, dada a comprovação pela ré da origem da dívida que resultou na negativação, qual seja, serviços de telefonia móvel inadimplido – Embora a relação entre as partes seja de consumo, aplicando-se os ditames da Lei 8.078/90, especialmente a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII), a ré logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito, demonstrando a origem de seu crédito, a justificar a inserção do nome da autora junto aos cadastros de inadimplentes – Cumprimento pela ré do disposto no art. 373, II, do CPC – Hipótese em que a autora possuía mais de uma linha telefônica, tendo migrado para outra operadora e quitado apenas as contas de uma das linhas, permanecendo em débito com as demais – Legitimidade do apontamento negativo, que se deu no exercício regular de um direito – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.